Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715490-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO, AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA AGRAVADO: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja suspenso o leilão marcado para esta data. Ocorre que a pretensão não encontra guarida nos precedentes juntados do STJ, isto porque o caso aqui analisado, difere claramente daquele julgado do STJ, no mencionado RESP havendo clara e relevante distinção. Aqui o executado/fiador garantiu o próprio contrato de locação que ora se apresenta como objeto desta execução, enquanto no aresto paradigma, o credor era terceiro alheio ao contrato, não se aplicando pois a espécie atual. Ao fiador, portanto, não se reconhece o direito a impenhorabilidade do bem de família, por expressa disposição legal, nos termos da decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023